Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA DESPESAS MÉDICAS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em execução fiscal promovida pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados em sua conta bancária. A agravante sustentou que os valores foram utilizados para custear despesas médicas do parto de sua filha, realizado por meio de empréstimos contraídos junto a parentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados devem ser liberados em razão da alegação de que foram utilizados para despesas médicas de terceiro, à luz das hipóteses de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O rol de impenhorabilidade previsto no art. 833 do Código de Processo Civil é taxativo e não contempla a situação alegada pela agravante.4. A mera alegação de que os valores bloqueados foram destinados a despesas médicas de terceiro não é suficiente para afastar a penhora, especialmente porque não há comprovação de vínculo de dependência financeira entre a agravante e sua filha.5. Ausente fundamento legal para a liberação dos valores bloqueados, mantém-se a decisão recorrida.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.

(m)